Tribunal: STF
Processo: MS 38871
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Banco Bocom BBM S/A contra pronunciamento jurisdicional do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, Ministro Og Fernandes, no âmbito do AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial 1.804.408/RJ que determinou o imediato arquivamento e baixa dos autos, em razão da interposição do recurso “[…] após o trânsito em julgado (fl. 2.529)”. (págs. 2-3 do documento eletrônico 3)



    O impetrante – depois de discorrer sobre fatos relacionados com o ajuizamento da execução de título executivo extrajudicial 0071359-80.2015.8.19.0001 em desfavor de “[…] BARRAFOR VEÍCULOS LTDA., […] GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., […] JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, e JAIME LUIZ MARTINS […]” (fl. 3 da inicial) - narra que



    “29. Surpreendente e teratologicamente, o Órgão Especial Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto pelo BOCOM BBM (doc. 15), negando sua garantia fundamental constitucional de exercício ao direito de ação e todos os recursos a ele inerentes.



    30. Tratando-se de decisão nula porquanto teratológica, ela violou o direito líquido e certo do impetrante, quais sejam, o da inafastabilidade da apreciação de lesão ou ameaça de lesão pelo Poder Judiciário e o da ampla defesa e de impugnar todas as decisões judiciais. 



    31. A decisão do Órgão Especial, subvertendo completamente a discussão postas nos autos, negou seguimento ao extraordinário sob a justificativa de interposição de recurso incabível. Explicasse. 



    32. Segundo a autoridade coatora, o BOCOM BBM deveria ter interposto agravo interno contra o despacho denegatório, não agravo em recurso extraordinário, pois existe decisão do Supremo em Tribunal em sede de repercussão contrária ao mérito do recurso extraordinário. 



    33. Além de tal decisão não existir, como visto, esse não foi o fundamento do despacho denegatório, soando completamente absurda a decisão, portanto, nula e teratológica. 



    34. Diante deste notório absurdo e incontornável tolhimento ao direito fundamental à ampla defesa e de impugnar as decisões judiciais, o impetrante recorreu da decisão do Órgão Especial do STJ que não conheceu do seu agravo em recurso extraordinário (doc. 5), demonstrando (i) a teratologia da decisão porque, segundo o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, do despacho denegatório de recurso extraordinário cabe agravo, e cabia ao e. STJ somente encaminhar o agravo ao Supremo Tribunal Federal, e (ii) que não existe entendimento firmado em sede de repercussão geral contrário ao mérito do seu recurso, única hipótese em que seria admissível a interposição de agravo interno, diante da necessidade de realizar o distinguish. 



    35. E o que não poderia piorar, piorou. Mesmo o recurso sendo adequado e protocolado dentro do prazo de 15 dias (doc. 10), o Superior Tribunal de Justiça mandou arquivá-lo e sequer o analisou (doc. 02). 



    36. Claramente, como se passará a demonstrar, houve negativa de prestação jurisdicional (cf. CF, art. art. 5º, Inciso XXXV) e violação ao direito da ampla defesa (CF, art. 5º, Inciso LV), que constituem direitos líquidos e certos do impetrante, desrespeitados pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça por meio de uma decisão totalmente teratológica.” (págs. 6-8 da inicial; grifei) 



     



    Na sua visão:



    “48. Havendo violação de direito fundamental constitucional, naquele caso, do direito fundamental à coisa julgada e à segurança jurídica, não poderia o Superior Tribunal de Justiça impedir que o impetrante acionasse esse STF, uma vez demonstrada a repercussão geral, a qual somente poderia ser denegada pelo próprio STF. 



    49. Esses foram os fundamentos do agravo interno interposto contra tal decisão do Órgão Especial. 



    50. Ocorre que tal recurso, sequer foi analisado, sob a justificativa de que ‘o presente recurso foi apresentado após o trânsito em julgado’ (Doc. 02). 



    51. No entanto, uma simples análise do extrato processual é suficiente para se identificar que o recurso foi tempestivo, porquanto interposto em 12.09.2022 e o acórdão do órgão especial foi publicado em 19.08.2022, sendo que não houve expediente forense no dia 7 de Setembro de 2022 em razão do feriado da Independência do Brasil: 



    […]



    52. Ou seja, o recurso foi tempestivo enquanto protocolado dentro do prazo de 15 dias úteis, não podendo se falar em (i) trânsito em julgado enquanto não escoasse o prazo do impetrante recorrer da decisão, (ii) muito menos na arbitrária ordem de ‘arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Vice-Presidência’ (doc. 02). 



    53. Houve, claramente, a recusa da Vice-Presidência do STJ em discutir a matéria e também uma postura inflexível para evitar que a discussão a respeito das violações constitucionais prosseguisse.” (pág. 11 da inicial; grifei)



    Sustenta violação à ampla defesa, pois “[…] a autoridade impetrada tolheu o direito constitucional do impetrante de recorrer […]” (pág. 12 da inicial) e, ao final, requer:



    “[…] a concessão do Mandado de Segurança, para declarar nula a decisão da Vice-Presidência do STJ, pois esta é (i) nula, (ii) teratológica, porquanto (iii) viola os direitos líquidos e certos do impetrante da inafastabilidade do Poder Judiciário e à ampla defesa e de impugnar todas as decisões judiciais.” (pág. 17 da inicial)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento. 



    Na inicial, aponta-se como ato coator a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no bojo do AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial 1.804.408/RJ, que porta o seguinte teor:



    “Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BOCOM BBM S. A. contra acórdão de fls. 2.520-2.525. 



    O presente recurso foi apresentado após o trânsito em julgado (fl. 2.529). 



    Desse modo, em face do exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há a prover. 



    Ante o exposto, determino o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à VicePresidência [sic]. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam nesta Corte Superior de Justiça. 



    Publique-se. Intimem-se.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 3)



    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: [...] d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal..” 



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 



    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF – Tribunal Pleno, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”. (grifei)



    Com a mesma orientação: MS 36.823 AgR/DF, de minha relatoria – Segunda Turma; e MS 37.617 AgR/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia – Primeira Turma.



    Nesse sentido, reproduzo o teor do verbete constante na Súmula 624/STF: 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.” 



    Além disso, a impetração após o trânsito em julgado também inviabiliza o prosseguimento do mandamus. 



    No caso, a divulgação da decisão apontada como ato coator se deu em 13/10/2022 (pág. 3 do documento eletrônico 3). Contudo, o mandado de segurança somente foi impetrado em 25/11/2022 (documento eletrônico 11), ou seja, quase um mês e meio depois. Vale registrar, por oportuno, que osite do STJ informa que já houve, inclusive, o arquivamento do referido expediente.



    Com efeito, a Lei 12.016/2009 textualiza que não se concederá mandado de segurança quando tratar-se “de decisão judicial transitada em julgado” (art. 5°, III). 



    Esta, inclusive, é a orientação da Súmula 268 desta Suprema Corte:



    “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” 



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36.986-AgR/AM, de minha relatoria). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268 STF). 2. Na hipótese em análise, o impetrante impugna acórdão estabilizado pela coisa julgada em 17/10/2019 (MS 36.010 ED AGR ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), enquanto que a presente ação somente foi impetrada em 7/2/2020. 3. Ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.937-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE, ESPECIALMENTE SE A DECISÃO JUDICIAL TRANSITOU EM JULGADO. SÚMULAS 267 E 268. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória ou de qualquer outro recurso contra decisão judicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 26.193-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau).



    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.



    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator